Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706705-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNA DE OLIVEIRA ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por BRUNA DE OLIVEIRA ALVES contra suposto ato praticado pelo senhor SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que estaria na iminência de proceder à interdição do estabelecimento comercial da autora em função de irregularidades. Segundo infere-se da pretensão inicial: a demandante atua na área de estética corporal; um estabelecimento comercial semelhante ao seu foi, segundo afirmado, interditado ante a “proibição das atividades de bronzeamento artificial”; O estabelecimento da impetrante, porém, foi apenas “advertido por escrito quanto à proibição”; segundo esclarecido, “as coações aplicadas pela municipalidade se baseiam exclusivamente na RDC 26 de 2009”, ato normativo emitido pela Agência de Vigilância Sanitária, mas declarado nulo pela Justiça Federal. Daí porque se investe a impetrante contra o que considera ser uma coação ilegal praticada pela autoridade coatora, que estaria, inclusive, impedido o exercício legítimo de sua atividade econômica, bem assim contra o próprio ato normativo em que fundada a suposta coação. Na oportunidade, discorre sobre o direito que considera aplicável à solução da controvérsia, inclusive com amparo em jurisprudência. Formula, ao fim, pleito de tutela de urgência “para garantir a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, protegendo a livre iniciativa, dos arbítrios estatais baseados em resolução nula, 56/2009 ANVISA”. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a concessão da segurança. Aos autos vieram documentos. É o relatório. Decido. A despeito da irresignação deduzida na ação mandamental, e sem que quanto ao mérito emita qualquer juízo de valor, entendo que o writ não merece seguimento, ao menos nesta instância judicial. A Lei n° 11.697/2008, que trata da organização judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina competir ao Tribunal processar e julgar originariamente “os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios” (art. 8°, inc. I, “c”). O regimento interno desta Corte, de seu turno, atribui às Câmaras Cíveis a competência para julgar a ação mandamental “contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios” (art. 21, inc. II). No caso dos autos, a impetrante se investe contra o ato administrativo de Id. 33199940, que materializa termo de orientação/vistoria quanto à “proibição de qualquer equipamento de bronzeamento artificial que emita radiação ultravioleta conforme legislação”. O ato administrativo foi praticado por agentes da Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do DF, com a finalidade de atender reclamação formulada via ouvidoria. Nesse sentido, e a despeito da pretensão ser dirigida em face do Senhor Secretário de Saúde, não há qualquer elemento nos autos que autorize a compreensão de ter sido o ato praticado por sua excelência ou por sua ordem direta. Logo, não subsiste qualquer elemento indicativo de que o ato questionado, o qual, ressalte-se, materializa mera orientação, tenha sido praticado pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal. Ainda que a Diretoria de Vigilância Sanitária seja vinculada à estrutura administrativa da Secretaria de Saúde do DF, isso não corresponde a afirmar que a orientação questionada nos autos foi exarada pela autoridade apontada como coautora, sendo, por isso mesmo, necessários maiores elementos comprobatórios da afirmação, sob pena de atribuir a esta Corte competência geral para conhecer de qualquer ilegalidade supostamente praticada por servidores públicos do Distrito Federal, na medida em que estão, a rigor, vinculados a um secretaria de Estado. Nesse sentido, convém relembrar que o mandado de segurança, buscando a tutela de direito líquido e certo, exige prova pré-constituída, inclusive no que toca à competência do órgão julgador, daí porque o presente writ não merece seguimento, haja vista que a comprovação quanto a autoridade coatora não se afigura manifesta e, por isso mesmo, demanda dilação probatória, algo incompatível com a via escolhida. destarte, deve a impetrante, se o caso, manejar a proteção de seu direito no Juízo competente para conhecer de atos praticados por servidores públicos do Distrito Federal ou, eventualmente, comprovar, em nova demanda, a competência efetiva desta Corte para o feito, no caso, por meio de prova bastante, e pré-constituída, que uma das autoridades listadas anteriormente foi, de fato, a que praticou o ato questionado. Com tais fundamentos e nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009, INDEFIRO o Mandado de Segurança. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 7 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual